Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-09.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de produção antecipada de prova é medida cautelar que tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova, consoante dogmática dos artigos 381 e 382, do CPC.
2. A sentença dessa ação cautelar deve ser meramente homologatória da prova produzida, razão pela qual, no caso dos autos, a homologação da prova apresentada é de rigor.
3. Conforme precedentes, os honorários advocatícios da parte adversa somente serão devidos, caso ela oponha resistência, como na espécie, em que a instituição financeira negou a apresentação de provas ao suposto devedor, por ela insistentemente cobrado.
4. Recurso conhecido e improvido.